Tribunal: TJDFT
Processo: 0701689-92.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. TEORIA FINALISTA APROFUNDADA. UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE PAGAMENTO MERCADO PAGO PARA RECEBIMENTO DE VALORES. BLOQUEIO DO VALOR RECEBIDO. SUSPENSÃO DEFINITIVA DA CONTA DO USUÁRIO. ALEGADO COMPORTAMENTO EM DESACORDO COM OS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PARA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CONDUTA NÃO RELACIONADA DIRETAMENTE À FALHA DO SERVIÇO DA RECORRIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à condenação da parte ré ao pagamento de R$ 3.123,45 (três mil, cento e vinte e três reais, quarenta e cinco centavos) a título de reparação por dano material, além de dano moral, estimado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. Expõe a parte recorrente que é empresária individual e em 7/2/2021 abriu uma conta em seu nome na plataforma Mercado Pago, com o intuito de receber quantia em cartão de crédito virtual. Aduz que em 9/2/2021 recebeu de um cliente a quantia de R$ 7.101,25 (sete mil, cento e um reais, vinte e cinco centavos), tendo a parte recorrida debitado a antecipação contratualmente prevista, no valor de R$ 354,35 (trezentos e cinquenta e quatro reais, trinta e cinco centavos). Todavia, não conseguiu receber o saldo restante e precisou realizar um empréstimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) para dar continuidade à sua atividade empresarial, uma vez que não possui fundo de caixa. Após tentar realizar saques em valores diversos, além de buscar atendimento perante a recorrida, recebeu mensagem de suspensão da conta por comportamento irregular e a informação de que a quantia depositada somente seria liberada em 10/4/2021. Afirma ter perdido serviços em virtude da indisponibilidade do numerário. Assevera que a parte recorrida não apresentou prova de que realizou operação, pesquisa ou questionamento que legitimasse a desconfiança sobre a conduta da usuária, tendo agido em abuso de direito ao descumprir suas próprias regras operacionais. Em razão desses fatos, entende deva a parte recorrida ser condenada ao pagamento do valor principal e dos juros do empréstimo contratado, além de dano moral.
III. Na situação dos autos tem incidência a teoria finalista aprofundada, a qual amplia o conceito de consumidor para alcançar a pessoa física ou jurídica que, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor (STJ, REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012). Assim, a controvérsia deve ser dirimida segundo as normas estabelecidas pela Lei 8.078/90.
IV. A parte recorrida alega que o bloqueio do numerário e da conta da recorrente ocorreu como medida preventiva, por suspeita de fraude. No entanto, não esclarece e não comprova em que consistiu tal suspeita, quais as razões que levaram a suspeitar da atividade da recorrente (CPC, art. 373, II). De fato, é desejável que a recorrida aumente o rigor de seus procedimentos de segurança, porém, em atenção à proteção do consumidor, é preciso que adote critérios específicos, pois em tese pode ser considerado consumidor tanto o usuário que paga um bem ou serviço por meio da plataforma, quanto o que confia nesta para o recebimento de valores. Admitir a alegação de que o bloqueio ocorreu por medida de segurança, sem qualquer prova da assertiva, permitiria que a parte recorrida se escudasse em tal justificativa sempre que fosse conveniente. Como os fatos não foram esclarecidos no curso do processo, conclui-se que houve falha na prestação do serviço, pelo qual a parte recorrida responde, independentemente de ter ou não contribuído com culpa para o evento.
V. Quanto ao dano material, todavia, não assiste razão à parte recorrente. A recorrida responde pelos danos diretamente decorrentes de sua conduta. Porém, ainda que a recorrente seja pequena empreendedora individual, a falta de planejamento e a ausência de capital de giro, que resultaram na necessidade de contrair empréstimo, não podem ser levadas à conta da parte recorrida.
VI. De outro vértice, o bloqueio de valores e a recusa de pagamento, sem comprovação de motivo justo para tanto, ocasionou dano moral à parte recorrente, pois por cerca de dois meses permaneceu desprovida do acesso ao produto do seu trabalho, havendo, destarte, repercussão em seus direitos de personalidade. Precedentes: (Acórdão 1269158, 07122350720198070006, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1359461, 07050120220218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1197006, 07052092520198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais seja, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Para fixação do valor devido o julgador deve pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VIII. Atentando-se às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa, tendo em conta, ainda, a capacidade econômica da parte causadora do dano.
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a parte recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros moratórios de 1% a.m. desde a citação.
X. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).